Tribunal: CARF
Processo: 12448.905170/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.905170/2014-16
ACÓRDÃO
1302-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUSO BRASILEIRA SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva
comprovação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905170/2014-16
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”), em que a Contribuinte pretende
compensar débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ, apurado no 3o trimestre do ano-calendário de 2009, no valor de R$ 700.271,20 (setecentos
mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório homologou parcialmente a
compensação declarada, sob o fundamento de que as retenções informadas não restaram
confirmadas em sua totalidade.
3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, por meio da qual,
sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o auditor-fiscal deveria ter solicitado os documentos e esclarecimentos que se
fizessem necessários, tais como as notas fiscais de serviços e os informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras;
(ii)
aduz que não pode ser prejudicada por eventual descumprimento de
obrigação acessória pelos tomadores de serviços e que houve erro no
preenchimento da DIPJ/2010.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905170/2014-16
3
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 20 de maio de 2021, a 4a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), em Acórdão de no
101-009.245 entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
em pesquisa ao sistema da Receita Federal não foi detectada nenhuma
inconsistência e todas as parcelas que compõem o saldo negativo informado
na declaração de compensação em litígio foram confirmadas e estavam em
conformidade com o declarado na DIPJ ativa da Contribuinte;
(ii)
a Interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das
retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no 3o trimestre/2009, mas tão-
somente demonstrativos por ela própria elaborados para fins de comprovar
suas alegações;
(iii) a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a Interessada deve, sob
pena de preclusão, instruir sua Manifestação de Inconformidade com
documentos que respaldem suas afirmações, considerando o disposto no
artigo 16 do Decreto no 70.235/72;
(iv) em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal são confirmadas, para o
3o trimestre/2009, retenções em benefício da Interessada no montante de R$
458.792,56, valor superior ao anteriormente confirmado no Despacho, R$
274.543,52.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.

Em 22.06.2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 101-009.245, através de sua Carta com Aviso de Recebimento – AR e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário, por meio do qual ratificou as alegações levantadas
em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
é do interesse e do direito desta Contribuinte, reforçar e pleitear a
homologação da integralidade do crédito constituído, comprovadamente, do
saldo negativo do IRPJ no montante de R$ 723.021,20 referente ao 3o
Trimestre do ano-calendário de 2009;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905170/2014-16
4
(ii)
a Contribuinte é prestadora de serviços tendo em sua carteira de clientes, o
percentual de 90% (noventa por cento), com tomadores de serviços, cujas
pessoas jurídicas são “públicas” e, que por esta razão, são obrigadas a
retenções de impostos incidentes sobre notas fiscais de seus prestadores de
serviços, conforme dispõe a Instrução Normativa RFB No 1234, de 11 de
janeiro de 2012, em seu art. 1o e 2o, incisos !, II, III, IV, V e VI, pelo seu Sistema
Integrado de Administração Financeira que impossibilita o pagamento aos
prestadores de serviços sem as devidas retenções;
(iii) as notas fiscais de serviços que subsidiariam a Inconformidade aqui
sustentada ficavam custodiadas nas dependências da Contribuinte e,
também, são de conhecimento da RFB pelos seus sistemas integrados e que
maiores esclarecimentos poderiam ter sido solicitados pela Autoridade Fiscal,
sem quaisquer embaraços, assim como os informes de rendimentos no ano-
calendário de 2010, retificados e informados tomadores de forma errada ou
equivocada que, na maioria das vezes, não corroboram com as retenções das
notas fiscais emitidas.
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905170/2014-16
5
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
22.06.2021 (e-fl. 62), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08.07.2021 (e-fl.
64), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

MÉRITO
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no 3o Trimestre de 2009 (01.07.2009 a 31.09.2009) no valor
de R$ 700.271,20 (setecentos mil, duzentos e setenta e um reais e vinte centavos), resultante de
antecipações a título de retenções.
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 08) homologou
parcialmente a compensação declarada, sob a justificativa de que as retenções que restaram
confirmadas somam a importância de R$ 274.543,52 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos
e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) e, não o valor pleiteado pela Recorrente.
Confira-se:

13.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito crédito adicional no valor de
R$ 184.249,04 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e quatro centavos),
nos seguintes termos:
“Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 3o trimestre/2009, retenções de

VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905170/2014-16
6
IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 458.792,56, valor
superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 274.543,52.
A relação das retenções encontradas foi anexada a este acórdão.
REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com
demonstrativo de crédito: R$ 700.271,20. Valor na DIPJ: R$ 723.021,20.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 837.998,21.
IRPJ devido(a): R$ 114.977,01.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
”. (e-fls. 52/53)
14.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não confirmadas
na decisão recorrida, no montante de R$ 241.478,63 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos
e setenta e oito reais e sessenta e três centavos), conforme sintetiza a tabela abaixo:
DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO
EM DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
A CONFIRMAR
CONFIRMADO PELA
DRJ QUE NÃO
CONSTA NO
PER/DCOMP
35.820.448/0001-36
1708
32.597,20
Como não
consta o
detalhamento
nos autos,
utilizamos a
relação da DRJ à
fl. 46.
3.624,46
28.972,74
-
42.176.339/0001-93
1708
19.057,92
Não consta na
relação (e-fl. 46).
19.057,92
-
42.414.284/0001-02
1708
35.178,14
11.784,13
23.394,01
-
28.523.215/0001-06
6147
74.208,20
19.942,22
54.265,98
-
28.965.259/0001-96
6147
42.344,80
5.451,59
36.893,21
-
33.000.167/0001-01
6147
172.425,80
388.686,68
-
1.026,38
33.000.167/0001-01
6190
215.234,50
-
33.423.575/0002-57
1708
20.258,65
1.421,82
18.836,83
-
33.469.164/0001-11
1708
31.735,80
10.719,33
21.016,47
-
33.641.788/0001-74
1708
18.470,50
1.426,04
17.044,46
-
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905170/2014-16
7
35.810.019/0001-88
1708
38.759,69
Não consta na
relação (e-fl. 46).
38.759,69
-
Diversos
Diversos
-
-
-
14.709,91
SUBTOTAL
700.271,20
-
443.056,27
258.241,31
15.736,30
TOTAL
700.271,20
-
458.792,57
241.478,63
-
15.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a alegar:
“Com isso, tanto a autoridade fiscal, quanto, e como sempre agora, a 4a Turma
Colegiada da DRJ/01 ao não homologarem, ou homologarem parcialmente um
direito legitimo deste contribuinte que pagou antecipadamente e
inequivocamente pelo Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI),
impostos e contribuições retidos em suas NFS, a não homologação do montante
original de R$ 723.021,20, de um período cujo o fato gerador remonta há 12 anos
atrás fere, no mínimo, o princípio da capacidade contributiva desta pleiteante,
que neste momento de pandemia pela Covid-19 é, no mínimo, improcedente”. (e-
fl. 68)
16.

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou apenas planilhas por
ela própria produzidas (e-fls. 97/105), cujos valores de retenção sequer correspondem aos valores
pleiteados. Confira-se:
VALOR PER/DCOMP
SOMATÓRIA DAS PLANILHAS
700.271,20
999.529,43
17.

Ora, caberia à Recorrente a comprovação da diferença não validada no Acórdão
recorrido, correlacionando as notas fiscais aos extratos bancários, de forma a comprovar que
efetivamente sofreu as retenções pleiteadas, o que não foi feito.
18.

Colaciono abaixo precedente deste Conselho que afirma essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O
contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51.
Acórdão n° 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de
Macedo, g.n.)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905170/2014-16
8
19.

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)3 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
20.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
21.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
22.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 119
DF CARF MF
Original